Tribunal: TJSP
Processo: 2042141-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Determinação de suspensão do feito principal. Insurgência da autora. Hipótese em que a requerente fundamenta o pedido de indenização por dano moral na ilegalidade da inclusão de dívida prescrita em plataforma de negociação. Suspensão devida. Recurso desprovido.